Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753179-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (0730471-17.2022.8.07.0001) movida por STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO em seu desfavor. A decisão agravada rejeitou a impugnação da parte ré ao valor dos honorários periciais e acolheu o valor proposto pelo perito, nos seguintes termos (ID 178651534): “1. Em que pese a irresignação da requerida, entendo que o valor indicado pelo perito é condizente com as peculiaridades do caso vertente. 2. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. 3. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) notadamente pela natureza e complexidade da perícia. 4. Comprove a ré o depósito do valor dos honorários no prazo de 10 (dez) dias. 5. Depositado o valor, intime-se a perita para entregar o Laudo no prazo de 20 (vinte) dias.” Em suas razões, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o feito de origem até decisão definitiva nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam minorados os honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ. Narra que, na origem, cuida-se de ação em que a agravada pede a autorização e custeio de procedimento cirúrgico cuja cobertura foi negada com base em parecer de junta médica instaurada para dirimir divergência entre o médico assistente e o médico auditor. Informa que, instada a se manifestar sobre provas, requereu a produção de prova pericial, tendo esta sido deferida pelo juízo a quo que, na sequência nomeou o expert. Detalha que a primeira proposta de honorários para assunção do encargo foi de R$ 9.500,00, e que, após impugnações, o perito reduziu o montante inicialmente cobrado para R$ 6.000,00. Defende que permanece a exorbitância quanto ao segundo valor, o qual foi homologado pelo juízo da origem, em que pese sua irresignação. Pondera que a perícia em questão não apresenta maiores complexidades, uma vez que consistirá no exame clínico da parte agravada, análise dos documentos médicos acostados nos autos e a derradeira elaboração do laudo. Assevera que a resolução no 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que, para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante o artigo 2o, §3o. Requer seja observado o limite sobredito (ID 54425427). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 54425431). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Na hipótese, a parte agravante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a agravante nesta oportunidade. No caso em tela, a primeira proposta de honorários foi apresentada no ID 167790039 pela cirurgiã dentista, e, para um total estimado de 22 horas de dedicação, bem como considerando a complexidade do caso, a perita propôs o valor de R$9.500,00. Após sucessivas impugnações por parte da agravante, a profissional reduziu a proposta para o valor mínimo de R$6.000,00, consignando que seria inviável a realização do trabalho por valor inferior a este, diante das peculiaridades a serem analisadas e do grau de estudo exigido para a elaboração de um laudo de excelência (ID 176232737). Em sua nova impugnação, a parte se limitou a afirmar de forma genérica que não há complexidade na causa a justificar o valor fixado, sem apresentar qualquer informação técnica ou parâmetros de mercado para o mesmo serviço (ID 176949387). Destarte, não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável, considerando que representa menos de 7% do valor da causa e configura montante 30% inferior à proposta inicial. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/9/2023). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 14 de dezembro de 2023 14:39:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador